Tribunal: STF
Processo: HC 211716
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Violação de domicílio. Não caracterização. Delito de natureza permanente. Existência de fundadas razões indicativas da situação de flagrância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Eduardo Coimbra, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 631.697/SC.



    O Paciente foi condenado à pena de 05 (cinco) e 10 (dez) meses anos, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003, c/c o art. 61, I, e art. 65, I e III, d, ambos do Código Penal).



    Extraio do ato dito coator (evento 4, fls. 113-7): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS. INVESTIGAÇÃO EM CURSO. PRESO POR OUTRO PROCESSO. DILIGÊNCIA EMPREENDIDA APÓS IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL COMO RESIDÊNCIA DO ACUSADO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo.



      2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência. 



    3. Investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial em outro processo que redunda em acesso regularmente franqueado à residência do investigado não se traduz em constrangimento ilegal, mas sim em exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais. 



    4. Tendo ocorrido controle judicial posterior do ato policial de ingresso em domicílio de investigado e o trânsito em julgado da condenação, a análise da tese defensiva em toda a sua extensão fica inviabiliza, visto que há nítida necessidade de dilação probatória, situação não permitida no rito especial do habeas corpus.



    5. Agravo regimental desprovido.’



     



    No presente writ, a Impetrante argumenta, em síntese, nulidade do acervo probatório consubstanciada na suposta violação de domicílio, ao argumento de que o fato de ‘a proprietária do imóvel que o Paciente locava ter autorizado os policiais a ingressarem no imóvel, não afasta a violação de domicílio, pois quem residia na quitinete era o Paciente.’ Pontua ainda a ilegalidade do procedimento de busca e apreensão, uma vez realizado sem mandado judicial. Requer, no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de invasão de domicílio e, consequentemente, absolver o Paciente.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Luiz Augusto Santos Lima, opina pela pela denegação da ordem (evento 10).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de não conhecer, como regra, de writ substitutivo de recurso ou revisão criminal. Como bem enfatizado pelo Ministro Celso de Mello, ‘a exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no art. 5º, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa , na constelação axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão’ (HC 186.779/SP, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: RHC 116.674/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki ; HC 122.753-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux; HC 137.059-AgR/RJ , Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 178.656/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 187.443/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    É que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    No aspecto da Corte Estadual, ‘a incursão na residência do apelante ocorreu em razão de que havia fundadas suspeitas de que ele estaria envolvido na prática dos crimes de roubo, tráfico de drogas e posse de armas. ‘



    Ademais, a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio do Paciente encontra-se atestada no acórdão impugnado, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem:



    “(...)



    In casu, de acordo com o exposto pelo relator na origem, o ato policial de ingresso na residência do acusado foi precedido de uma série de diligências que justificaram a medida.” 



    (...)



    Consoante demonstrado acima, além de não ter sido anônima a denúncia e de a proprietária do imóvel ter identificado o inquilino como o suspeito procurado em outra investigação, que o apontava como integrante de quadrilha especializada em roubos de veículos, a incursão na residência do agravante ocorreu porque havia fundadas suspeitas de que ele estaria envolvido na prática dos crimes de roubo, tráfico de drogas e posse de armas. 



    Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 204, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio.



      Ressalte-se que o ingresso policial na residência do agravante não está justificado no simples fato de a proprietária do imóvel, também locadora, ter autorizado, mas sim nas fundadas razões, oriundas de investigação anterior em outro processo criminal, de que seria o local em que o suspeito reside e de que nele estariam guardados objetos ilícitos, especialmente drogas, armas de fogo e equipamentos utilizados para roubo e furto de veículos. ‘



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do domicílio do Paciente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Nessa linha, como bem apontou o parecer ministerial que ‘não se pode afirmar, como quer o Impetrante, ter havido ilegalidade na entrada no imóvel ocupado pelo paciente, tendo em vista a existência de indícios claros da prática do crime de tráfico de drogas, crime permanente quanto aos verbos “guardar” e “ter em depósito”, hipótese em que é possível o flagrante enquanto perdurar a situação delituosa. Ademais, por se tratar de matéria eminentemente fática, verificasse necessário o revolvimento de provas para alterar a conclusão estabelecida pelas instâncias pretéritas, providência inviável na via estreita do habeas corpus (...)’ 



    Assim, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre as circunstâncias do flagrante. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).



     Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora